Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa habitacional executada em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar o preenchimento dos pressupostos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa habitacional executada, com a inclusão de seus diretores e da sociedade consorciada no polo passivo da demanda executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, e a Súmula 602 do STJ, que aplicam as normas consumeristas aos empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, permite o levantamento do véu da personalidade jurídica quando esta constitui obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor, sem necessidade de prova de fraude ou desvio de finalidade.
5. No caso concreto, a cooperativa habitacional executada criou obstáculo à satisfação dos valores devidos à consumidora, autorizando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de seus diretores e da sociedade consorciada.
6. Há indícios de que as pessoas indicadas como diretores exerceram, de fato, funções de gestão na cooperativa, conforme o estatuto social e atas de assembleia extraordinária, bem como de que a sociedade agravada formou consórcio com a cooperativa executada para a administração, construção, conclusão e entrega do empreendimento, autorizando, em tese, sua inclusão no polo passivo da execução, nos termos do art. 28, § 3o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 2o, art. 3o, art. 28, § 3o, § 5o; Lei 5.764/1971, art. 47, art. 56; CPC, art. 134, § 4o, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1804579/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27/4/2021, p. 4/5/2021. STJ, REsp 1766093/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019. TJDFT, Acórdão 1838453, 07534625320238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/3/2024, p. 11/4/2024. TJDFT, Acórdão 1739683, 0719545 43.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023, p. Invalid date. TJDFT, Acórdão 1053366, 07094782920178070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11/10/2017, p. 13/11/2017. TJDFT, Acórdão 1433427, 07101726920208070007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/6/2022, p. 14/7/2022. TJDFT, Acórdão 1639231, 0720566-88.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 8/11/2022, p. 29/11/2022. TJDFT, Acórdão 1188454, 07011850220198070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/7/2019, p. 30/7/2019.